Tribunal: STF
Processo: ARE 1329719
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). LEI Nº 10.637, DE 2002. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). LEI Nº 10.833, DE 2003. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. Não tem o contribuinte o direito de deduzir créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições, dos gastos com folha de salários, uma vez que o art. 3º, § 2º, I, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, expressamente veda a dedução de créditos do valor da mão-de-obra paga a pessoa física”. (eDOC 1, p. 167)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade dos arts. 3º, § 2º, I, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, por afronta ao princípio da isonomia. Alega-se direito ao crédito de PIS/Cofins sobre os gastos com a folha de salários, tendo em vista a caracterização de mão de obra como insumo, nos termos do art. 3°, II, da referida legislação. 
    Afirma-se que o dispositivo que proíbe a apropriação de crédito das despesas com pagamento de remuneração aos funcionários da empresa foi atingida por inconstitucionalidade superveniente, a partir da edição da Lei Federal 13.467/2017. 
    Argumenta-se que a Lei 13.467/2017, ao permitir a terceirização de atividades-fim, teria criado uma situação contraditória de que a remuneração das atividades-fim terceirizadas (pessoa jurídica) geram direito a crédito de PIS/COFINS, enquanto a das atividades-fim contratadas diretamente não, em afronta ao princípio da isonomia. Assevera-se assim o direito ao crédito de PIS/COFINS relativamente aos gastos com folha de pagamento.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, cabe ressaltar que esta Corte, por ocasião do julgamento de mérito do RE-RG 607.642 (tema 377), assentou que a não cumulatividade do PIS/Cofins, por si só, é incapaz de autorizar, a favor do contribuinte, crédito que decorra de gasto com mão de obra paga a pessoa física, uma vez que o valor recebido pela pessoa física em razão de que sua mão de obra não é onerado com PIS/Cofins. Na ocasião, o Pleno desta Corte assentou a tese segundo a qual “Não obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estejam em processo de inconstitucionalização, ainda é constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços”. 
    Com efeito, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), consignou a ausência de direito da parte recorrente à dedução de créditos de PIS e COFINS das despesas com mão de obra paga a pessoas físicas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Ocorre que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o inciso II do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não pode ser aplicada desconsiderando-se as demais disposições da legislação de regência, muito menos aquelas normas previstas nas próprias Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, que veiculam hipóteses em que é vedada a dedução de crédito. 
    Ora, há expressa vedação, na legislação de regência, à dedução de créditos de PIS e COFINS das despesas com ‘mão-de-obra paga a pessoas físicas’. Veja-se, a propósito, o disposto no art. 3º, § 2º, I, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003: 
    (…)
    Acresce que, ao contrário do que ocorre com o IPI e o ICMS, cuja sistemática encontra-se traçada no texto constitucional, sendo de observância obrigatória, o regime não-cumulativo das contribuições sociais PIS e COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, sendo de observância facultativa, visto que incumbe ao legislador ordinário definir os setores da atividade econômica que irão sujeitar-se a tal sistemática e, inclusive, em qual extensão. Diferentemente do que ocorre no caso dos impostos anteriormente mencionados, cuja tributação pressupõe a existência de um ciclo econômico ou produtivo, operando-se a não-cumulatividade por meio de um mecanismo de compensação dos valores devidos em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, a incidência das contribuições PIS e COFINS pressupõe o auferimento de faturamento/receita, fato este que não se encontra ligado a uma cadeia econômica, mas à pessoa do contribuinte, operando-se a não-cumulatividade por meio de técnica de arrecadação que consiste na redução da base de cálculo da exação, mediante a incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º das Leis n.º10.637, de 2002 e 10.833, de 2003), permitidas certas deduções expressamente previstas na legislação (art. 3º das Leis n.º 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003). 
    Portanto, é a lei que estipula quais as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração,podendo ainda estabelecer vedações à dedução de créditos em determinadas hipóteses, sem que se cogite com isso de ofensa à não-cumulatividade”. (eDOC 1, p. 170-172) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Dedução de créditos. Contribuição ao PIS e COFINS. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Não cumulatividade. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A análise da questão referente à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de crédito referente à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS demanda a prévia apreciação da controvérsia à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o Decreto-Lei 1.598/1977 e o Ato Declaratório Interpretativo da SRF 3/07. 2. A pretensão do agravante não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 822.916 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 25.9.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. EMPRESAS NÃO SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 640.980 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.2.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente